Tribunal: CARF
Processo: 10935.005465/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.005465/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.276 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO PORCOBELLO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/11/2005
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
SEGURADO
ESPECIAL.
COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SENAR. SUB-
ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física e pelo segurado especial as
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização
de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação
prevista em lei.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que
implique imposto ou diferença de imposto a pagar. Nos casos de lançamento
de ofício, onde resultou comprovada a insuficiência do recolhimento de
imposto, é exigível a multa de ofício por expressa determinação legal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.005465/2009-14
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005465/2009-14

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 69/76, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR de fls. 52/60, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativas ao SENAR, devidas por produtores rurais pessoas físicas, cujo
recolhimento estava a cargo da RECORRENTE, por sub-rogação, em razão da aquisição de
produtos rurais, conforme descrito no auto de infração de fls. 02/12, DEBCAD n° 37.194.041-9,
lavrado em 31/07/2009, referente ao período de 03/2005 a 11/2005, com ciência da
RECORRENTE em 07/08/2009, conforme conforma assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 1.013,25, já acrescido de juros e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 13/18), o presente lançamento é relativo à
contribuição ao SENAR, na alíquota de 0,2%, devida pelos produtos rurais pessoas físicas,
incidente sobre a comercialização da sua produção, cujo recolhimento está a cargo da
RECORRENTE na condição de adquirente, em virtude da sub-rogação prevista no art. 6o da Lei
no 9.528/97.
Conforme relatado pela autoridade fiscal, após análise da documentação contábil,
fiscal e de pessoal da RECORRENTE, foi constatado que a empresa deixou de recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de
produtores pessoas físicas.
A autoridade fiscal esclareceu que analisou as Notas Fiscais emitidas pela
empresa referentes às compras dos produtos e verificou que não havia o destaque do
FUNRURAL no documento. Ademais, em consulta aos sistemas CNIS e GFIP-Web, constatou a
ausência total de informações relativas às compras de produto rural adquiridas de produtores
pessoas físicas. As GFIPs entregues contemplaram tão-somente informações relacionadas aos
trabalhadores que prestaram serviços à RECORRENTE.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, os valores que embasaram o lançamento
encontrando-se discriminados em planilha anexa ao Relatório Fiscal, denominada “Compras de
Produtor Rural Pessoa Física – Funrural”, a qual descreve em cada competência e as compras
de produtos rurais adquiridos bem como as contribuições devidas (fl. 19).
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005465/2009-14

O respectivo relatório fiscal também informa que os valores foram agrupados por
Código de Levantamento, conforme fato gerador específico, sendo aplicadas as alíquotas
correspondentes sobre as bases de cálculo respectivas sem qualquer dedução, visto que não
foram comprovados recolhimentos, definidos da seguinte forma:
14.1. RU — COMPRAS PROD RURAL PF: refere-se às compras de produtos rurais
adquiridos de pessoas físicas sujeitas à multa de mora de 24%.
14.2. Z5 — TRANSFERIDO DO LEV RU (75%): refere-se às compras de produtos
rurais adquiridos de pessoas físicas sujeitas à multa de mora de 75%.
Por fim, em razão da MP 449/2008, foi observado o princípio da retroatividade da
lei mais benéfica para aplicação da multa menos gravosa ao contribuinte, ficando definidas como
abaixo demonstrado:
21.1. Multa de Oficio de 75% - competências 03 a 05, 12 e 13/2005, 02, 03, 08, 12 e
13/2006;
21.2. Multa do CFL 68 + Multa de Mora 24% - competências 06 a 11/2005 e 01, 04, 05,
06, 07, 09, 10 e 11/2006;
No entanto, com o presente caso envolve apenas contribuições sociais devidas a
Outras Entidades (SENAR), não há previsão legal para aplicação de multa por deixar de declará-
las em GFIP. Desta forma, assim como ocorreu no processo que envolve a cobrança de
contribuições destinada a Terceiros (processo no 10935.004924/2009-34, oriundo da mesma ação
fiscal e julgado em conjunto com este processo), no presente caso, a multa mais benéfica é a
prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores (multa de mora do art. 35 da
Lei n° 8.212/91), para todas as competências em que foram apuradas contribuições devidas.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 25/47 em 08/09/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Curitiba/PR,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A empresa autuada foi cientificada do lançamento em 07/08/2009 e apresentou defesa
tempestiva em 08/09/2009 (fls. 24 a 46), com as alegações a seguir sintetizadas:
1 — Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o l3o salário, férias e
outras verbas de natureza indenizatória.
Alega que não estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda as verbas salariais
relativas ao montante recebido pelos segurados a título de férias, férias proporcionais, o
lerço constitucional e 13o salário, inclusive, acosta jurisprudência do TRF4 neste
sentido.
2 — Da falta de prova de desconto da contribuição social.
Alega que a empresa não descontou dos produtores rurais os valores correspondentes 's
contribuições sociais, tampouco há prova de que a empresa fez o referido desconto,
portanto, nada há que se falar em cobrança de contribuição sobre a produção rural.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005465/2009-14

3- Da inconstitucionalidade e da ilegalidade da contribuição destinada ao SAT.
Afirma que a contribuição para o SAT é inconstitucional e ilegal.
Argumenta que a Contribuição para o SAT tem natureza tributária, desta forma, deverá
obedecer aos princípios constitucionais da reserva absoluta da lei complementar, o da
legalidade e tipicidade cerrada e o da indelegabilidade da competência legislativa.
Alega que houve omissão nas disposições cia Lei n° 8.212/01 quanto as definições de
atividade preponderante e risco de acidente, o que inviabilizaria a exigência ela
contribuição, por não permitir ao contribuinte apurar qual a sua atividade preponderante
e nem o correspondente grau de risco. Argumenta que o Poder Executivo, na tentativa
de suprir a lacuna deixada pela lei, definiu a abrangência das expressões por meio dos
decretos no 612/92 e 2.173/97. entretanto, tais definições não poderiam ter sido
regulamentadas por decreto. conforme depreende-se do disposto no art. 89. IV da
CF/88. Cita doutrina ele Roque Antônio Carrazza e Aliomar Balceiro, que orientam
neste sentido.
Aduz que o art. 97 do CTN dispõe que para se exigir, ou aumentar tributo deve ser
realizado por meio de lei; além do que o art. 133 § 1" da CF/88 prevê que todos os
aspectos da regra- matriz da hipótese de incidência devem ser previstas em lei. Nesse
seguimento, traz as palavras de Alberto Xavier “... uma descrição rigorosa dos seus
elementos constitutivos cuja integral verificação é indispensável para a produção de
efeitos” pelas quais verifica-se que a lei instituidora deverá descrever
pormenorizadamente todos os elementos a apuração do quantum debanur, exigência
incontornável do princípio da estrita legalidade. Dessa forma. a lei ao ser omissa quanto
a definição de atividade preponderante e graus de risco de atividades. não permite
apurar qual a alíquota aplicável a base imponível, tornando-a inexigível, conforme
averba os doutrinadores Roque Antônio Carraza e Aroldo Govne de Mallon.
Afirma que a descrição da regra-matriz é decorrente de função legislativa não podendo
permitir o Poder Executivo suprir esta função, sob pena de violação do princípio da
indelegabilidade de atribuições (art. 25 do ADCT). Alega se é vedado ao decreto
regulamentar concluir a obra cio legislador muito menos poderá fazê-lo por meio de
atos administrativos inferiores, conforme previsto no mencionado art. 22, I1, § 3 1' da
Lei n'o 8.212/91. Apresenta jurisprudência na qual o Juiz Federal de Campo Grande
deferiu medida liminar que reconhece que o Decreto 2.173/92. invadiu competência
legislativa. ao definir o conceito de atividade preponderante e a sua classificação em
função do grau de risco.
Argumenta que a contribuição para o SAT é unia contribuição adicional com destinação
suplementar, não se confundindo com as instituídas para o financiamento da seguridade
social, como o Finsocial. Cofins. CSSL e INSS. Por conseguinte, tais contribuições
adicionais previstas no art. 193. §4" da CF/88 requerem lei complementar, conforme
está estampado no art. 1-54. 1 da CF 188. Nestas condições, a lei no 8.212/91, art. 77.
11, feriu o disposto no art. 134, 1, conforme Dora Martins de Carvalho. Sustenta que
somente a edição da EC n" 20/98 houve a ampliação da base de incidência da
contribuição para a Seguridade Social prevista no art. 19_5 da C.F. sendo assim, seria
inconstitucional as Lei no 8.212/91 e 9.28/97.
Alega que o art. 2o da Lei 9.732/98 é inconstitucional pois incluiu um acréscimo às
alíquotas da contribuição para o SAT por criar uma nova contribuição, com n finalidade
diversa. qual seja. financiar a aposentadoria especial. Ainda, afirma que a norma
constitucional insculpida no inciso 1 cio art. 154 da CF/88 que a nova contribuição não
observou o princípio da não-cumulalividade, ou seja, não poderia incidir em cascata,
como ocorreu in concretu.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005465/2009-14

4 — Da inconstitucionalidade e da ilegalidade da contribuição destinada no Salário
Educação e Terceiros.
Conforme foi exposto, também, houve e, desrespeito ao princípio da legalidade,
mostrando-se inconstitucional o salário Educação e cio INCRA, devendo as respectivas
rubricas serem afastadas.
5 — Da multa.
Alega que a autoridade fazendária aplicou multa de ofício de 75% e multa de mora de
24%, sendo que os percentuais aplicados têm caráter confiscatório. Afirma que não
home lançamento de oficio da totalidade cios débitos, tendo em vista que parte do
débito foi declarada em GFIP. Aduz que quanto as contribuições declaradas em GFIP
ocorreu o lançamento por homologação e não por ofício, portanto, devem ser afastadas
a multa de ofício, incidindo apenas a multei de mora. Também deve, ser excluído a
multa sobre as parcelas 13/2005 e 13/2006. conforme ressaltado.
Apresenta jurisprudência sobre a vedação ao caráter confiscatório ela 13cnailidade
aplicada e que cada vez mais o valor da multa deve levar em conta o contexto
econômico vigente. Cita que a própria multa moratória foi reduzida de 10% para 2 %,
não se fazendo viável a aplicação de penalidade em patamar de 75%
6 — Da Taxa SELIC.
Afirma que a aplicação da taxa SELIC como índice de taxa de juros para créditos
tributários contrariai entendimento doutrinário e jurisprudencial. Alega que um ato
administrativo emanado do Central do Brasil, sendo assim não poderia servir de base
para eliminar parte do patrimônio do contribuinte, puis estaria infringindo o Princípio
Constitucional da Legalidade.
Aduz que o an. 13 da Lei no 9.065/95 apesar de, autorizar a utilização ela taxa SELIC
conto índice de juros a serem aplicados aos Tributos, não consolida como se dará a
norma de apuração dos valores. Alega que a aplicação da SELIC como formai de
composição dos juros moratórios é inadmissível, vez que tal atribuição deve ser feita
por lei, pois somente o poder legislativo poderá produzir atos com caráter impessoal e
que obrigue a todos. Argumenta que c vedado ao ato administrativo inovar a ordem
jurídica somente poderão explicitar a lei.
Apresenta jurisprudência do Min. Octávio Galloti na ADIN no 493-0/DF, quando define
que a SELIC é um meio de remuneração e não de indenização.
Afirma que o art. 161 S 1" do CTN dispõe sobre o assunto, sendo assim deve-se afastar
a aplicação da taxa SELIC como índice ele aplicação dos juros, utilizando-se o índice.
de M/i, ao mês. Cita jurisprudência do STF que reconhece a natureza de juros
remuneratórios da taxa selic.
Alega que a taxa SELIC foi criada pela Resolução n° 1.124/86 e regulamentada pela
Circular do Banco Central do Brasil no 2.77/96, portanto, inconstitucional por violar o
princípio da legalidade, conforme dispõe os an. 5", inciso Il e 150, inciso I da CF/88.
Acosta jurisprudência do Min. Franciulli Netlo, no RESP n" 215.881/PR referente a
inconstitucionalidade da taxa SELIC.
Argumenta que (leve ser aplicado o previsto no art. 161 § l" do CTN e que o lato de
mencionar "se a lei não dispuser de modo diverso não dá legitimidade à cobrança dos
juros pela taxa selic, pois as leis que mandam aplicá-la não a criaram. Ainda, sustenta
que o disposto no S 3" do art. 192 da CF/88 limitam os juros à 12% ao ano, inclusive,
acosta jurisprudência neste sentido.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005465/2009-14

Conclui que a aplicação da taxa SELIC corno juros de mora é ilegal e inconstitucional,
demonstrando-se abusiva e excessiva, constituindo-se em enriquecimento sem causa,
devendo-se aplicar o índice de 1% ao mês como máximo de cobrança dessa modalidade
de luro na dívida tributária.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 52/60):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇOES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
SENAR. CONTRIBUIÇAO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações do produto rural pessoa física,
sendo responsável pelo recolhimento das contribuições relativas ao SENAR decorrentes
da aquisição de produtos rurais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/05/2010,
conforme AR de fl. 62, apresentou o recurso voluntário de fls. 69/76 em 10/06/2010.
Em suas razões, o RECORRENTE informa que o Supremo Tribunal Federal
declarou inconstitucional o art. 1o da Lei 8.540/92 ao julgar o Recurso Extraordinário n° 363852.
Assim, entende que é inconstitucional a cobrança do SENAR por ter a mesma natureza jurídica e
origem do FUNRURAL.
No mais, reiterou os argumentos da Impugnação, conforme os seguintes tópicos:
i)
Da inconstitucionalidade do SENAR, conforme decisão proferida pelo
STF;
ii)
Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o 13° salário,
férias e outras verbas de natureza indenizatória;
iii)
Da falta de prova de desconto da contribuição social.
iv)
Da inconstitucionalidade e da ilegalidade da contribuição destinada ao
SAT, da contribuição destinada ao Salário Educação e Terceiros;
v)
Da multa (caráter confiscatório, além de não se enquadrarem de acordo
com a correta interpretação legislativa, pois não houve lançamento de
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005465/2009-14

ofício uma vez que quase a totalidade dos débitos já havia sido informado
nas GFIPs entregues em época própria, devendo apenas incidir a multa de
mora);
vi)
Da Taxa SELIC (ilegal e inconstitucional).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Das Alegações Acerca do Lançamento da Contribuição para o SENAR
Conforme exposto, o presente lançamento versa sobre a contribuição ao SENAR
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produtos do empregador rural
pessoa física, prevista no art. 6o da Lei no 9.528/97, com a redação da Lei no 10.256/2001
O argumento central da defesa da RECORRENTE é no sentido de que, quando do
julgamento do RE 363.852/MG, o STF teria declarado a inconstitucionalidade das contribuições
do produtor rural pessoa física empregador incidentes sobre a comercialização de sua produção
rural.
No entanto, mediante referido julgamento, o STF declarou, por unanimidade, a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que previa o recolhimento da contribuição
acima referida, pois esta lei foi anterior à Emenda Constitucional 20/1998 (responsável por
alterar a base de cálculo para fins de incidência da referida contribuição).
É que antes da EC 20/1998, as contribuições sociais do empregador somente
poderiam incidir sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Com o advento da referida
emenda, surgiu a possibilidade de utilizar a receita como base de cálculo das contribuições
sociais do empregador.
Válido transcrever trechos do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio quando
do julgamento do RE 363852/MG:
"(...) Forçoso é concluir que, no caso de produtor rural, embora pessoa natural, que
tenha empregados, incide a previsão relativa ao recolhimento sobre o valor da folha de
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005465/2009-14

salários. É de ressaltar que a Lei no 8212/91 define empresa como a firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins
lucrativos, ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta,
indireta e fundacional - inciso I do artigo 15. Então, o produtor rural, pessoa natural,
fica compelido a satisfazer, de um lado, a contribuição sobre a folha de salários e, de
outro, a COFINS, não havendo lugar para ter-se novo ônus, relativamente ao
financiamento da seguridade social, isso a partir de valor alusivo à venda de bovinos.
Cumpre ter presente, até mesmo, a regra do inciso II do artigo 150 da Constituição
Federal, no que veda instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situação equivalente. De acordo com o artigo 195, § 8o, do Diploma Maior, se o
produtor não possui empregados, fica compelido, inexistente a base de incidência da
contribuição - a folha de salários - a recolher percentual sobre o resultado da
comercialização da produção. Se, ao contrário, conta com empregados, estará obrigado
não só ao recolhimento sobre a folha de salários, como também, levando em conta o
faturamento, da contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS e da prevista - tomada a mesma base de incidência, o valor comercializado -
no artigo 25 da Lei no 8.212/91. Assim, não fosse suficiente a duplicidade, considerado
o faturamento, tem-se, ainda, a quebra da isonomia.
"(...)não há como deixar de assentar que a nova fonte deveria estar estabelecida em lei
complementar."
"Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento
por subrogação sobre a "receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
" de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos
12, incisos V e VII, 25 , incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação
atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido
inicial, invertidos os ônus da sucumbência."
Após a EC 20/98, foi editada a Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao caput
do art. 25 da Lei no 8.212/91. Ou seja, a referida Lei no 10.256/2001 foi editada quando já estava
em vigor a nova redação do art. 195, I, da Constituição, dada pela EC 20/98, que passou a prever
nova fonte de custeio da seguridade social, qual seja, a receita dos empregadores.
Sendo assim, é evidente que o RE 363852/MG dispõe somente acerca do art. 25
da Lei no 8.212/91 com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.540/92 (atualizada até a Lei no
9.528/97), ao passo que o presente lançamento se refere a fatos geradores ocorridos em 2005,
posteriores, portanto, à Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao art. 25, I e II, da Lei no
8.212/91.
Tanto é que, quando da apreciação de embargos de declaração opostos no RE
596177/RS, o STF reconheceu que não houve o exame da matéria sob o enfoque da exigência do
tributo com fundamento na Lei no 10.256/2001:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO NÃO ADMITIDO NO DESLINDE DA CAUSA DEVE SER
EXCLUÍDO DA EMENTA DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE
MATÉRIA QUE NÃO FOI ADEQUADAMENTE ALEGADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NEM TEVE SUA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM
DECISÃO
QUE
CITA
EXPRESSAMENTE
O
DISPOSITIVO
LEGAL
CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005465/2009-14

I – Por não ter servido de fundamento para a conclusão do acórdão embargado, exclui-
se da ementa a seguinte assertiva: “Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência
de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador”(fl. 260).
II – A constitucionalidade da tributação com base na Lei 10.256/2001 não foi
analisada nem teve repercussão geral reconhecida.
III – Inexiste obscuridade, contradição ou omissão em decisão que indica expressamente
os dispositivos considerados inconstitucionais.
IV – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.
Sendo assim, a decisão proferida pelo STF no RE 363.852/MG não é aplicável ao
presente caso, que diz respeito a fatos geradores ocorridos 2005 e, portanto, totalmente
englobado pela Lei no 10.256/2001, o que afasta o caso concreto do alcance da decisão proferida
no RE 363.852/MG.
Neste sentido, necessário trazer nos autos a informação de que o STF realizou o
julgamento de mérito do RE 718.874, que tinha por objeto tema com repercussão geral acerca da
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001.
Em 30/03/2017, o Plenário do STF decidiu o seguinte:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 669 da repercussão geral, conheceu do
recurso extraordinário e a ele deu provimento, vencidos os Ministros Edson Fachin
(Relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello, que
negavam provimento ao recurso. Em seguida, por maioria, acompanhando proposta da
Ministra Cármen Lúcia (Presidente), o Tribunal fixou a seguinte tese: "É constitucional
formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção", vencido o Ministro Marco Aurélio, que não se
pronunciou quanto à tese. Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes”
Assim, por meio da recente apreciação pela Corte Suprema do RE 718.874, restou
decidido ser constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela
Lei no 10.256/2001.
Ademais, importante esclarecer à RECORRENTE que, não tendo sido declarada a
inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal que fundamentou o presente lançamento, não
se pode cogitar a ilegalidade/inconstitucionalidade deste, haja vista que corretamente enquadrado
nas normas em vigor. Sendo assim, não se pode cogitar seja afastada a aplicação dessas normas,
pois gozam de presunção de constitucionalidade.
Portanto, com relação às inconstitucionalidades apontadas pela RECORRENTE,
esta é matéria estranha a competência deste órgão julgador administrativo, conforme Súmula no
02 do CARF, a conferir:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005465/2009-14

Portanto, entendo que não devem prosperar as alegações de inconstitucionalidade
dos dispositivos que tratam das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física
empregador, haja vista que: (i) o presente lançamento é posterior à Lei no 10.256/2001 (que não
foi objeto de análise pelo STF no RE 363.852/MG); e (ii) não é competência do CARF se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.

Da falta do desconto da contribuição social
O RECORRENTE afirma que não efetuou qualquer desconto dos produtores
rurais pessoas físicas que lhe venderam sua produção, razão pela qual não podia ser
responsabilizado pelo pagamento do tributo, pois a fiscalização não comprovou que tais
descontos ocorreram.
Tal argumento é irrelevante para sustentar suas razões de defesa; ao contrário,
apenas comprovam que o RECORRENTE não cumpriu com a retenção e recolhimento que lhe
era obrigado, por sub-rogação prevista em lei.
Dispõe o art.121, inciso II do CTN que o Sujeito Passivo é a pessoa obrigada ao
pagamento do tributo, podendo ele ser tanto o contribuinte quanto o responsável. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Há responsabilidade pelo pagamento de tributo sempre que a lei assim
expressamente determine. No caso em comento, o art. art. 6o da Lei no 9.528/97, com a redação
da Lei no 10.256/2001, atribuiu a condição de responsável pela arrecadação desta contribuição ao
adquirente da produção proveniente de produtores rurais pessoas físicas:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula dois
por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para esse fim,
nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física; (Incluído pela
Lei no 13.606, de 2018)
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005465/2009-14

II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor pessoa
física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído pela Lei no
13.606, de 2018)
Sendo responsável por força de lei, cabe ao RECORRENTE efetuar o pagamento
do tributo e, em caso de não recolhimento, sofrer a fiscalização e o eventual lançamento. Ao
afirmar que “que não houve desconto dos produtores rurais na aquisição dos produtos rurais”
(fl. 73), o RECORRENTE apenas confessa que deixou de cumprir com uma obrigação sua, nos
termos do art. 6o, parágrafo único, I, da Lei no 9.528/97.
Assim, é do RECORRENTE o ônus econômico de sua opção de não efetuar o
desconto, haja vista a obrigatoriedade legal de assim proceder, não tendo tal ato qualquer
repercussão em sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária.

Das Alegações de impossibilidade de incidência das contribuições previdenciárias sobre o
13o salário, férias e outras verbas de natureza indenizatória.
Ato contínuo, o RECORRENTE alega a inconstitucionalidade das contribuições
previdenciárias sobre diversas verbas de natureza trabalhista.
Ocorre que o presente lançamento não tem como base de cálculo os valores pagos
aos segurados empregados aos seus serviços, mas sim o montante de produtos adquiridos de
produtores rurais pessoas físicas, em decorrência da sub-rogação prevista no art. 6o da Lei no
9.528/97 (SENAR). Ou seja, não há nenhuma verba trabalhista como base de cálculo neste
lançamento.
Assim, deixo de conhecer destes argumentos apresentados, haja vista não
possuírem pertinência com o presente processo.

Das Alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade do adicional para o SAT e das
contribuições destinadas ao Salário Educação e Terceiros.
Assim como no tópico acima, o presente caso não tem por objeto a cobrança do
adicional para o SAT nem de contribuições destinadas a Salário Educação e Terceiros (que seria
o INCRA, como exposto na impugnação – fl. 37).
Assim, deixo de conhecer destes argumentos apresentados, haja vista não
possuírem pertinência com o presente processo.

Da multa
No que diz respeito às multas, o contribuinte alega que a incidência de multa de
ofício apenas é possível nos casos de lançamento de ofício, e que não seria o caso, haja vista que
o contribuinte entregou a GFIP, constituindo o crédito tributário.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005465/2009-14

De fato, a GFIP constitui o crédito tributário, mas apenas no que diz respeito às
informações ali constantes. Seria o caso de apresentação de GFIP informando a existência de um
débito R$ X, mas que o contribuinte não efetuou o recolhimento do tributo devido. Neste caso, a
fiscalização não precisaria constituir o crédito tributário, podendo inscrever o montante
diretamente em dívida ativa para fins de execução.
Tal circunstância não se confunde com o presente lançamento. No caso concreto,
o contribuinte não declarou em GFIP as compras de produtos rurais adquiridos de produtores
pessoas físicas, deixando de declarar, assim, a existência do valor devido a título do SENAR e
FUNRURAL, sendo necessário o auditor fiscal proceder com uma fiscalização a fim de verificar
o real montante do tributo devido. Foi, portanto, um lançamento de ofício, circunstância que
enseja a penalidade da multa de ofício.
O relatório fiscal é claro ao expor que o lançamento ocorreu após análise da
documentação contábil, fiscal e de pessoal da RECORRENTE, oportunidade em que “foi
constatado que a empresa deixou de recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre
a comercialização da produção rural adquirida de produtores pessoas físicas” (fl. 14 – item 08),
sendo o presente lançamento relativo às contribuições que deixaram de ser declaradas em GFIP,
nos termos dos itens 9, 10, 11 e 12 do Relatório Fiscal (fl. 14):
9. Verificando as Notas Fiscais emitidas pela empresa referentes ás compras dos
produtos verifica-se que não há o destaque do FUNRURAL no documento.
10. Consultando os sistemas CNIS e GFIP-Web onde constam as informações prestadas
pela empresa por meio da GFIP, verifica-se a ausência total de informações relativas as
compras de produto rural adquiridas de produtores pessoas físicas. As Guias entregues
contemplam tão-somente informações relacionadas aos trabalhadores que lhe prestaram
serviços.
11. As contribuições sociais devidas, não recolhidas e não declaradas em GFIP foram
incluídas em Auto de Infração — AI, com os acréscimos legais respectivos e aplicadas
as penalidades previstas na legislação.
12. Já as contribuições que foram declaradas em GFIP serão objeto de procedimento de
cobrança administrativa formalizada por meio de Intimação de Pagamento — IP e
Lançamento de Débito Confessado em GFIP — LDCG.
Como o presente processo trata de um Auto de Infração – AI, e não de uma
Intimação de Pagamento – IP ou de Lançamento de Débito Confessado em GFIP – LDCG,
evidente que a cobrança em análise recai sobre parcela da remuneração não declarada em GFIP,
portanto sujeita à multa de ofício.
Ademais, deve ser esclarecido, como bem explanou a autoridade fiscal no item 17
e seguintes do relatório Fiscal (fl. 16), que houve a comparação da multa mais benéfica ao
contribuinte: a atual multa de 75% decorrente do lançamento de ofício ou a multa de mora que
vigorava à época dos fatos. Como o crédito tributário envolve apenas contribuições destinadas a
Terceiros/SENAR (que não são base da multa CFL 68, aplicada por falta de declaração em
GFIP), restou evidente que a multa mais benéfica é a prevista na lei vigente ao tempo da
ocorrência dos fatos geradores (multa de mora do art. 35 da Lei n° 8.212/91), para todas as
competências em que foram apuradas contribuições devidas, assim como ocorreu no processo
que envolve a cobrança de contribuições destinada a Terceiros (processo no 10935.004924/2009-
34, oriundo da mesma ação fiscal e julgado em conjunto com este processo).
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005465/2009-14

Portanto, no presente processo, não houve lançamento da multa de 75%, mas tão-
somente a cobrança da antiga multa de mora.
Quanto aos argumentos implícitos de efeito confiscatório da multa, tal qual
mencionado anteriormente, não compete ao CARF se pronunciar sobre a constitucionalidade da
legislação tributária, nos termos da Súmula no 2 do CARF, novamente transcrita adiante:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pelo contribuinte no que dizem respeito à multa.

Dos Juros de Mora - SELIC
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, por este tratar de
temas que não possuem pertinência temática com o lançamento, e, na parte conhecida, voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital